Tribunal: TJDFT
Processo: 0729733-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PLANO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Nas ações cujo objeto seja o fornecimento de medicamentos por operadora de plano de saúde, encontrando-se o direito do contratante minimamente plausível, deve o juiz, ao sopesar os riscos de conceder ou não a tutela de urgência, considerar que a proteção à saúde se sobrepõe aos aspectos econômicos pois estes podem ser revertidos em caso de improcedência do pedido, ao passo que os riscos à saúde são imprevisíveis e podem não comportar reversão.
2. Agravo desprovido.